Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a responsabilidade do Distrito Federal tem por termo final a remoção do paciente da UTI e não a data da alta hospitalar. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar obscuridade e contradição no julgamento.
2. Recurso tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. A responsabilidade do ente federativo deve ser mantida até a alta hospitalar, porquanto não houve encaminhamento do paciente à enfermaria da Rede SES/DF, de forma tempestiva, pelo ente público. Assim, não havendo obscuridade, mas reconhecimento da responsabilidade do embargante pelas despesas até a data da alta hospitalar, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.